Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE VOO. ANTECEDÊNCIA LEGAL E DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os serviços prestados de transporte aéreo de passageiros estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

2. A sentença considerou adimplente a companhia aérea com relação ao prazo de informação do cancelamento do voo e nova marcação, com antecipação da alteração do horário, se baseando na adoção do art. 2o da Resolução 556/2020 da ANAC, que estipulava o mínimo de 24 horas de antecedência. Entretanto, o Juízo a quo não considerou que tal flexibilização e redução do prazo de notificação do passageiro só deveriam ser aplicadas aos voos contratados até 30/03/2022, sendo que, no caso em tela, trata-se de voo em data posterior, em 19/07/2022, quando já voltara a prevalecer o prazo mínimo de 72 horas, estipulado pelo art. 12 da Resolução no 400 da ANAC.

3. Não se verifica a ocorrência de fato fortuito ou de força maior que dera origem ao cancelamento do voo originalmente marcado e/ou justificasse a comunicação tardia da mudança de horário. Conclui-se que os problemas enfrentados pela Companhia Aérea com a readequação da malha aérea caracterizam-se como caso fortuito interno e inescusáveis.

4. Diante da realocação de voo, com adiantamento em 8h do horário inicialmente programado, constata-se que, no caso, houve descumprimento do dever de informação e, consequente, falha de prestação de serviços por parte da apelada.

5. De acordo com a inteligência dos artigos 21, inciso XII, alínea "c", e 37, § 6o, da Constituição da República, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos provenientes de cancelamentos injustificados de voos e amparando-se pelos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil , dos artigos 6o,VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor , e do artigo 256, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica , conclui-se que o fornecedor de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude do risco da atividade econômica.

6. O adiantamento do voo por 8 (oito) horas, com comunicado a menos de 72 horas de antecedência, sem assistência ou oferta de devolução dos valores pagos pela passagem adquirida, como preceitua a Resolução 400 da ANAC, provocou consequente desorganização da programação de atividades da apelada, fazendo-a perder um dia de trabalho e causando transtornos na sua vida pessoal e profissional.

7. Não há dúvidas de que os planos foram frustrados, inexistindo qualquer comprovação capaz de justificar a falha, configurando a violação ao patrimônio imaterial da recorrente. As adversidades e angústias decorrentes de alteração injustificada de voo, refletem nos atributos da personalidade da consumidora lesada, implicando em lesão moral passível de indenização pecuniária.

8. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.

9. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação do apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

10. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência.